Tribunal: TJES
Processo: 5037504-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037504-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA MARIA MACHADO
RECORRIDO: BANCO BMG S/A e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS NÃO ANALISADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

PROCESSO nº 5037504-78.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADA: ROSA MARIA MACHADO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que o recurso merece acolhimento.

É que, de fato, o acórdão hostilizado, apesar de converter a modalidade do negócio jurídico, deixou de analisar o a questão atinente à compensação de valores.

Friso que os comprovantes acostados às fls. 13/15 da defesa ID
9664921 demonstram que a requerente recebeu as quantias de R$ 3.455,15, R$ 253,92 e R$ 336,49.

Ressalto, outrossim, que a conversão do contrato
não exime a demandante de devolver o montante creditado na sua conta bancária a esse título,
sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os declaratórios
para determinar que,
da condenação da instituição bancária, deverá haver o desconto ou compensação de R$ 4.045,56.
Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização (TJCE; EDcl 0017768-82.2019.8.06.0113/50000; Relª Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJCE 06/09/2021; Pág. 736).

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)